Tribunal: CARF
Processo: 10109.722105/2018-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10109.722105/2018-04
RESOLUÇÃO
3002-000.474 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BINÁRIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E RIOT GAMES SERVIÇOS LTDA -
RIOT
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da Relatora

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Gisela Pimenta Gadelha
Dantas, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro
Ribeiro de Gusmão (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Adriano Monte Pessoa.

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado em face da Riot Games Serviços Ltda.
(doravante apenas designada “RIOT “) e BINÁRIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS,
Fl. 1668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.474 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10109.722105/2018-04
2
envolvendo aplicação de multa proporcional ao valor aduaneiro, tendo sido atribuída às
Recorrentes responsabilidade solidária pelo evento.
A fiscalização aponta a ocorrência de suposta interposição fraudulenta, em que a
BINÁRIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS teria cedido à RIOT seu nome para realização de
importações de produtos no ano de 2013, que na visão da fiscalização teriam ocorrido na
modalidade “POR CONTA E ORDEM”. Assim, são relatados os seguintes eventos que
comprovariam a ocorrência de interposição fraudulenta:

a) pagamentos da RIOT à BINÁRIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS: alguns
pagamentos que teriam sido feitos pela RIOT à BINÁRIO DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTOS corresponderiam a adiantamentos para possibilitar a
importação dos produtos;
b) agregação dos produtos comercializados: foi feita uma apuração da agregação
de valor nas importações, tendo a fiscalização chegado à conclusão de que a
margem “...foi bastante pequena, e coloca dúvidas de sua capacidade de gerar
lucro líquido à empresa após a abatimento das despesas operacionais
(aluguéis, salários, luz, telefone, água, etc.)....”
c) presunção de veracidade: pretensa presunção de veracidade da ação fiscal,
pelo fato de, anteriormente, a BINÁRIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ter
sido autuada com fundamento no art. 33 da Lei no 11.488/2007 e não ter se
insurgido contra referida penalidade, recolhendo o valor apurado com 50%
(cinquenta por cento) de redução; e
d) inexistência de habilitação: a fiscalização ainda se vale do fato de que, à época
das importações questionadas, a RIOT não possuía habilitação para operar no
comércio exterior, o que justificaria a utilização de terceira empresa (no caso, a
BINÁRIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS) para realizar em seu nome as
importações.

Oportunamente, a BINÁRIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS apresentou sua
impugnação em face dos lançamentos, demonstrando, em síntese:

a) sua indevida sujeição passiva, já que a multa aplicável para o suposto
importador ostensivo seria de 10% (dez por cento) sobre o valor das operações
de importação, com fundamento no art. 33 da Lei no 11.488/2007;
b) a nulidade do termo de sujeição passiva, na medida em que não foi
cientificada do procedimento fiscalizatório;
c) a decadência parcial da autuação, uma vez que todas as importações
registradas no período anterior a 5 anos contados da data da intimação do auto
de infração estão atingidas pela decadência;
d) sua capacidade financeira e operacional para suportar as importações
realizadas, além de sua regularidade perante a Receita Federal do Brasil;
e) a inexistência da suposta quebra da cadeia do IPI, uma vez que a RIOT não
realizou a revenda dos produtos adquiridos da BINÁRIO DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTOS;
Fl. 1669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.474 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10109.722105/2018-04
3
f) a comprovação de que os valores considerados como adiantamento feitos
pela RIOT são pagamentos relativos à faturamentos anteriores;
g) a comprovação de que a margem de valor agregado da BINÁRIO
DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS para essas operações em média foi de
19,30% e não de 7,33%, como supôs a fiscalização;
h) que as importações realizadas estão atreladas a serviços prestados pela
BINÁRIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS, isto é, suporte técnico em
informática e de licenciamento de software, oferecendo a seus clientes soluções
em tecnologia, e não meramente revenda de mercadorias importadas, o que
também não se confunde com importação por encomenda;
i) optou por pagar a multa em autuação anterior por questão societária, na qual
discute judicialmente sua repetição;
j) não ocorreu simulação ou dano ao erário a ensejar a cobrança da multa ora
discutida.

De outro lado, a RIOT alega:
a) sua ilegitimidade passiva e a nulidade da sua citação por Edital;
b) os débitos oriundos das DIs no 17/0735090-0 e 13/0939722-0 decaíram,
respectivamente, em 17/04/2018 e em 16/05/2018, pois, nos termos do artigo
753 do Decreto no 6.759/09: “O direito de impor penalidade extingue-se em
cinco anos, contados da data da infração", e o Auto de Infração impugnado foi
lavrado somente em 25/07/2018;
c) foi realizada a desconstrução da presunção indiciária utilizada pela Recorrida
de que os supostos “adiantamentos” da Recorrente à Binário, espinha dorsal
que embasou a autuação, não se tratavam de adiantamentos para realizar as
importações ora em voga. Tais valores transferidos pela Riot para a Binário
eram, na verdade, pagamentos decorrentes das NFs no 325, 705 e 327 (pagas
conjuntamente em 02.01.2013) e da NF no 743 (paga em 13.02.2013), referente
à mercadorias/serviços vendidas/prestados pela Binário à Riot de outras
operações efetuadas previamente às importações autuadas (Docs. 04 a 06 da
impugnação: fls. 434/508 dos autos);
d) não há qualquer evidência de que a margem de lucro auferida na venda dos
bens importados pela Binário à Riot, de 7,33%, seria irregular a ponto de
constituir um indício de importação por conta e ordem;
e) na época das DIs autuadas, a Binário possuía capacidade econômica
suficiente para realizar as importações objeto do presente feito e desenvolver
todas as atividades previstas no seu objeto social, conforme análise do Balanço
Patrimonial, Demonstração de Resultado de Exercício e do RAIS por ela
fornecidos, todos de 2013 (fls. 528/663 dos autos);
f) a Recorrente trouxe também o posicionamento do CARF de que "(...) não há
interposição fraudulenta quando a interposição é lícita, v.g., nas modalidades de
importação permitidas – conta e ordem e encomenda, ou quando o ocultado
não tem como saber que está a adquirir produtos que serão objeto de uma
importação (...)6 ", exatamente a presente situação, já que o objetivo da
Fl. 1670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.474 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10109.722105/2018-04
4
Recorrente era apenas realizar operação de compra de equipamentos da
Binário para seu uso próprio, pouco importando a origem de tal produto, isto é,
se já compunha o estoque da Binário, era importado ou adquirido no mercado
nacional;
g) por fim, demonstrou-se também que a Recorrente não deu saída às
mercadorias adquiridas, de modo que nem teria motivos para ocultar a alegada
posição de real adquirente dos bens importados, pois, como não faria nova
venda de tais equipamentos, não haveria, de qualquer forma, nova incidência
de IPI (e nem poderia fazer, já que a atividade de venda não compõe o objeto
social da Recorrente). Destarte, por ter havido a efetiva incidência de todos os
tributos devidos na importação e na venda dos bens à Recorrente, com
destaque, especialmente, ao IPI e ao ICMS, inexistiu prejuízo ao erário.

Sobreveio, então, o acórdão recorrido, por meio do qual as impugnações
apresentadas foram julgadas improcedentes em acordão assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 17/04/2013, 16/05/2013, 13/09/2013, 08/11/2013
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. IDENTIDADE PARCIAL DE OBJETOS. RENÚNCIA
PARCIAL À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Em razão do princípio da unidade de jurisdição, a propositura de ação na Justiça contra a
Fazenda Pública implica renúncia a discutir a mesma matéria na via administrativa,
instância na qual o correspondente lançamento se torna definitivo, mas vinculado ao
provimento final do Judiciário. Caso haja questão diferenciada no processo
administrativo, esta deve ser apreciada, ainda que a eficácia da decisão fique
subordinada ao resultado do processo judicial. A renúncia se opera em relação ao autor
da ação, não prejudicando o direito de terceiros à ampla defesa e ao contraditório no
processo administrativo. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
REVELIA. EFEITOS.
A ausência de impugnação por parte de sujeitos passivos solidários acarreta, contra os
revéis, a preclusão temporal do direito de praticar os atos impugnatórios, prosseguindo,
o litígio administrativo, no tocante aos demais. Todavia, havendo pluralidade de sujeitos
passivos, a impugnação tempestiva apresentada por qualquer um deles, não versando
exclusivamente sobre o vínculo de responsabilidade, suspende a exigibilidade do crédito
tributário em relação a todos os autuados.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS. VÍCIO NA MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
A inclusão dos sócios administradores ou gerentes das empresas autuadas no polo
passivo do lançamento sem a descrição de conduta, fato ou apresentação de elemento
que justifique esse procedimento configura vício de motivação, com prejuízo ao direito de
defesa, pois, em regra, a mera qualidade de sócio gerente ou de administrador não basta
para ser responsabilizado por infração apurada na pessoa jurídica.
PEDIDO GENÉRICO PELA POSTERIOR PRODUÇÃO DE PROVAS. INEFICÁCIA.
O pedido genérico pela posterior apresentação de prova é inútil no processo
administrativo tributário, em que a impugnação deve estar instruída com os documentos
que lhe fundamentam, precluindo o direito de apresentá-los noutro momento, exceto nas
hipóteses definidas na lei, as quais independem de prévio pedido.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 17/04/2013, 16/05/2013, 13/09/2013, 08/11/2013
PRAZO DECADENCIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE MERCADORIA SUJEITA À PENA DE
Fl. 1671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.474 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10109.722105/2018-04
5
PERDIMENTO. MULTA EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO.
O prazo decadencial para imposição da multa equivalente ao valor aduaneiro, aplicada
em decorrência de a mercadoria sujeita à pena de perdimento ter sido consumida, só
começa a ser contado a partir da caracterização dessa circunstância, pois se trata de
requisito legal cujo implemento faz nascer para o fisco o direito de impor a referida
multa.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Data do fato gerador: 17/04/2013,
16/05/2013, 13/09/2013, 08/11/2013
MERCADORIA IMPORTADA. COMPRADOR PREDETERMINADO. IMPORTAÇÃO POR
ENCOMENDA.
Configura importação por encomenda a operação em que uma pessoa jurídica
(importador ostensivo) efetua, com recursos próprios, a importação de mercadorias do
exterior para posterior venda a outra pessoa jurídica (encomendante predeterminado),
sob demanda desta. I
MPORTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. MULTA.
A ocultação do encomendante da mercadoria importada, mediante fraude ou simulação,
inclusive a interposição fraudulenta de terceiros, é punida com a multa prevista no § 3o
do art. 23 do Decreto-lei no 1.455, de 1976, sempre que não puder ser aplicada a pena de
perdimento da mercadoria, em face da não localização, consumo ou revenda desta.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformadas, a BINÁRIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS interpôs o
presente Recurso às fls. 1456/1510 e a RIOT às fls.1411/1434, ambas reiterando seus argumentos
de defesa.

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.


Questão prejudicial de mérito - Prescrição Intercorrente em multa aduaneira
Preliminarmente, importante destacar que a controvérsia em questão envolve a
aplicação da tese firmada pelo STJ em que sistemática de recursos repetitivos fixou a seguinte tese
– Tema 1293:
"1. Incide a prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, §1o, da lei 9.873/1999 quando,
paralisado o processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras de natureza
não tributária por mais de três anos;
Fl. 1672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.474 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10109.722105/2018-04
6
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo, não tributário, se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou a regularidade
do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do
recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação;
3. Não incidirá artigo 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 apenas se a obrigação descumprido,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à
arrecadação ou fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado."

Isto porque, conforme se infere da tese fixada há limitação material na aplicação da
prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 que se extraem do próprio texto
legal, que em seu art. 5o da lei é expresso ao estabelecer que não se aplica aos procedimentos de
natureza tributária.
Assim, a decisão trouxe expressamente a ressalva que “à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço
aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos
tributos incidentes sobre a operação.”
No caso em análise, para a aplicação da referida tese, cumpre-nos delimitar o
alcance da tese fixada à infração imputada à Recorrente que, como mencionado, cuida-se de
procedimento de auditoria fiscal que culminou na aplicação de multa proporcional ao valor
aduaneiro. A fiscalização aponta a ocorrência de suposta interposição fraudulenta, em que a
Recorrente teria cedido à RIOT seu nome para realização de importações de produtos no ano de
2013, que na visão da fiscalização teriam ocorrido na modalidade “POR CONTA E ORDEM”.
Neste ponto, sobre distinção da natureza das infrações aduaneiras para as
tributárias, valiosas são as contribuições do i. Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior1 , vejamos:
“(...)
No entanto, é mais adequado deixar de lado a classificação principal ou acessória, posto
que a natureza jurídica da obrigação aduaneira sempre estará vinculada ao bem jurídico
protegido pelo Direito Aduaneiro, ou seja, o controle aduaneiro. Por conseguinte, toda
obrigação aduaneira é acessória e essencial à efetivação do controle previsto no art. 237
da Constituição Federal, não se confundindo, pois, com a obrigação tributária, a qual está
vinculada à arrecadação do tributo, esta sim classificada como principal ou acessória.
Conclui-se, assim, que o ponto chave para diferenciar as obrigações está na motivação de
sua criação. Enquanto as obrigações acessórias são instituídas com a finalidade de

1 ULIANA JUNIOR, Laércio Cruz. Sanções aduaneiras decorrentes da importação de mercadoria e a
proteção ao direito fundamental a livre-iniciativa: uma perspectiva da Análise Econômica do Direito.
https://www.unibrasil.com.br/wp-content/uploads/2019/07/Dissertac%CC%A7a%CC%83o-
LA%C3%89RCIO-CRUZ-ULIANA-JUNIOR.pdf
Fl. 1673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.474 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10109.722105/2018-04
7
arrecadação e fiscalização dos tributos, as aduaneiras têm sua criação ligada às medidas
de controle das operações de comércio exterior, não vinculados a fins tributários.
Ao adentrar no regime jurídico da infração aduaneira, é imprescindível analisar,
novamente, a Convenção de Quioto Revisada, a qual, em seu anexo H.2, definiu Infrações
Aduaneiras como qualquer violação ou tentativa de violação da legislação aduaneira.
Além disso, infração aduaneira caracteriza-se, também, por qualquer oposição ou
obstrução à estância aduaneira em cumprimento das medidas de controle necessárias,
bem como a apresentação às autoridades aduaneiras de faturas ou outros documentos
falsos.
(...)
Primeiramente, é fundamental a compreensão da natureza das obrigações aduaneiras:
que são sempre aduaneiras, mas podem ser integradas pela relação administrativa,
tributária, penal. Assim, se a relação for aduaneira-tributária, a obrigação principal
figurará no pagamento de tributo ou de multa pecuniária e/ou a obrigação acessória
versará sobre a prestação de interesse da arrecadação ou fiscalização dos tributos
(...)
Outra conceituação falha, visto que todas as obrigações aduaneiras também possuem
natureza administrativa, mas que foi consolidada pelo legislador quando definiu a
denúncia espontânea em matéria aduaneira. Assim, as obrigações que surgem a partir de
uma relação aduaneira-tributária possuem natureza tributária e as obrigações que surgem
de uma relação aduaneira não tributária possuem natureza administrativa.
(...)
Ocorre que o referido precedente – Tema no 1.293 - ainda não transitou em
julgado, o que nos termos do artigo 100 RICARF aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de
dezembro de 2023, impõe a necessidade de sobrestamento do presente julgamento, vejamos:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a sistemática
da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o sobrestamento de
julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF, contudo o
sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que houver acórdão de
mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que
declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente
infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade da
norma. (grifos nossos)

Neste contexto, considerando o lapso temporal entre a apresentação do Recurso
Voluntário em 29/05/2019 e o presente julgamento em 06/2025 e, ainda, atendendo as
disposições regimentais, proponho o sobrestamento do presente feito na origem até o trânsito em
julgado do Tema no 1.293 pelo STJ.

É como voto.
Fl. 1674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.474 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10109.722105/2018-04
8

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 1675
DF CARF MF
Original